Tribunal: TJDFT
Processo: 0737400-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737400-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANTÔNIO PAULINO CABRAL REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA FREITAS DA SILVA CABRAL AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Vistos e etc. Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que o d. Juízo de origem proferiu sentença no ID 84010595 dos autos principais e inclusive já foi interposto recurso de apelação. Intimadas as partes, o agravado manifestou-se pela perda do objeto nos termos da petição de ID 26036170. O agravante, por sua vez, quedou-se inerte conforme certificado no ID 26216853. Nesse contexto, tenho que, no caso, a prolação da sentença e o silêncio da parte agravante acarretam a perda do interesse recursal. Isto posto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator